Tribunal: TJPA
Processo: 0806199-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6002 - Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806199-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo. As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática constante no documento de id. 2142450, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (processo nº 0806199-77.2019.8.14.0000) interposto por
RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória (processo nº. 0006071-70.2019.8.14.0039).

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente possui a seguinte conclusão:

(...) Logo, em um juízo de cognição não exauriente, por afrontar aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, tem-se que a exigibilidade da multa de 210% do valor do imposto cobrado deve ser suspensa.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d e XII, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para suspender a exigibilidade da multa de 210% do valor do crédito tributário cobrado, consubstanciado no Auto de Infração nº 172018510000002-1, mantendo os demais termos da decisão agravada.

(...)

Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, pois antes da decisão, não houve oportunidade para apresentação de contrarrazões, acarretando violação aos artigos 10 e 932, V do CPC/15.

Assevera que o art. 932, inciso VIII do CPC, que estabelece a possibilidade de utilização do regimento interno não é aplicável ao caso, pois o diploma processual civil já possui as hipóteses de julgamento monocrático, o que não abrange a possibilidade de julgamento com base em jurisprudência dominante.

Aduz, por fim, que ainda que se admita a hipótese de utilização da jurisprudência dominante para fundamentar a decisão monocrática, esta hipótese não ocorre no caso em exame, pois não há súmula ou julgamento repetitivo dos tribunais superiores acerca da tese acatada que declarou a abusividade da multa no percentual de 210%.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo.

As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

Segundo o Recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15, vez que ainda não há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores a respeito da multa fixada no percentual de 210% sobre o valor do tributo, bem como não houve oportunidade de contrarrazões antes do julgamento monocrático.

O dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

“Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d
) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
;” (grifo nosso).

Faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Por fim, descabe a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois, além da possibilidade de julgamento monocrático com fundamento na previsão contida no CPC e no Regimento Interno conforme exposto alhures, é possibilitado ao Recorrente aduzir, em sede de agravo interno, as razões que entender necessárias à defesa de sua pretensão, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023